Tribunal: TJBA
Processo: 8180061-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8180061-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: HYERONT BATISTA NEVES FILHO Advogado(s): LUCIVAL OLIVEIRA MATOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegação de contradição no julgado que anulou sentença por cerceamento de defesa em ação revisional de conta PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado que reconheceu a necessidade de realização de prova pericial em demanda envolvendo complexos cálculos de atualização monetária de conta PASEP. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências internas na fundamentação apresentada. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios, destinados exclusivamente à correção de vícios processuais específicos. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão ou contradição no acórdão embargado quando o órgão colegiado analisa detidamente a matéria fática e jurídica, fundamentando adequadamente a necessidade de dilação probatória." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.